Tribunal: TJBA
Processo: 8042036-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042036-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERMERCADO C & S LTDA Advogado(s): JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO DO PATRONO. IMPROCEDÊNCIA. CITAÇÃO REGULARMENTE EFETIVADA. CIÊNCIA DO EXECUTADO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Supermercado C & S Ltda. contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cruz das Almas/BA, proferida nos autos de Execução Fiscal nº 8001239-89.2025.8.05.0072, que indeferiu efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, determinou bloqueio de valores via SISBAJUD, condicionou a suspensão da execução à garantia do juízo e impôs custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se: (i) a nulidade dos atos executórios por ausência de citação ou intimação válida do patrono do executado; (ii) a legalidade da exigência de garantia do juízo como condição para a suspensão da execução fiscal; (iii) a imposição de custas processuais na exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR Consta nos autos a efetiva citação do executado em 11/06/2025 (ID 506175868), tendo este apresentado exceção de pré-executividade em momento posterior, o que afasta a alegação de nulidade. A interposição imediata do presente recurso demonstra ciência inequívoca da decisão agravada. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reconhece a prioridade da penhora em dinheiro (CPC, art. 835, I, §1º; LEF, art. 11, I) e a necessidade de garantia do juízo como pressuposto para a atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 919, §1º). Igualmente, não há ilegalidade na imposição de custas do incidente, aplicável a todas as partes que movimentam a máquina judiciária. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: É válida a constrição de valores via SISBAJUD determinada após a citação regular do executado em execução fiscal, não havendo nulidade dos atos por ausência de intimação do patrono. A exigência de garantia do juízo e o recolhimento das custas do incidente são condições legais para a suspensão da execução e para o processamento da exceção de pré-executividade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, 835, 919 §1º, 1.019; LEF, art. 8º e art. 11, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8014263-17.2022.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8030130-16.2023.8.05.0000. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de Agravo de Instrumento, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12